Tribunal: TJSP
Processo: 1004552-57.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REGRESSIVA POR ACIDENTE DE VEÍCULO. Nulidade da r. sentença por não enfrentar alegação de inépcia da petição inicial. Inexistência. Questão que se confundia com o mérito e que foi analisada em conjunto. Inexistência de inépcia da petição inicial, já que a responsabilidade objetiva da Corré repousa sobre o fato de ser proprietária do veículo, cujo condutor causou o

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REGRESSIVA POR ACIDENTE DE VEÍCULO. Nulidade da r. sentença por não enfrentar alegação de inépcia da petição inicial. Inexistência. Questão que se confundia com o mérito e que foi analisada em conjunto. Inexistência de inépcia da petição inicial, já que a responsabilidade objetiva da Corré repousa sobre o fato de ser proprietária do veículo, cujo condutor causou o acidente envolvendo o segurado pela Autora. Responsabilidade pelo fato da coisa. Precedentes do C. STJ. RECURSO DA CORRÉ PAULINA ROSA SERRANO DA ROCHA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004552-57.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULINA ROSA SERRANO DA ROCHA, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-57.2016.8.26.0704 -Voto no 32552
2
Apelação Cível - no 1004552-57.2016.8.26.0704
Apelante/Corré:
PAULINA ROSA SERRANO DA
ROCHA
Apelada/Autora:
PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS
Interessados/Corréus:
RODRIGO AUGUSTO SERRANO
DA
ROCHA
e
FERNANDA
SERRANO
DA
ROCHA
(sucessores de MÁRIO AUGUSTO
DA ROCHA, revéis)
MM. Juiz de Direito: Alberto Gibin Villela
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível
Voto no 32552
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REGRESSIVA POR
ACIDENTE DE VEÍCULO. Nulidade da r. sentença por não
enfrentar alegação de inépcia da petição inicial. Inexistência.
Questão que se confundia com o mérito e que foi analisada em
conjunto. Inexistência de inépcia da petição inicial, já que a
responsabilidade objetiva da Corré repousa sobre o fato de ser
proprietária do veículo, cujo condutor causou o acidente
envolvendo o segurado pela Autora. Responsabilidade pelo fato da
coisa. Precedentes do C. STJ. RECURSO DA CORRÉ PAULINA
ROSA SERRANO DA ROCHA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos” (e-
fls. 01/05) ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra PAULINA ROSA SERRANO DA ROCHA e MÁRIO AUGUSTO DA ROCHA
(sucedido por seus herdeiros RODRIGO AUGUSTO SERRANO DA ROCHA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-57.2016.8.26.0704 -Voto no 32552
3
FERNANDA SERRANO DA ROCHA, revéis), julgada procedente pela r. sentença
(fls. 295/296), cujo relatório adoto, condenando os Réus, solidariamente, ao
pagamento de R$ 11.000,00 à Autora, arcando também com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, a Corré PAULINA interpôs
recurso de apelação (fls. 305/313), afirmando que a r. sentença é nula, porque
não se enfrentou a alegação de inépcia da petição inicial, que padece de tal vício
porque não narra nenhuma conduta culposa da Autora para a ocorrência do
acidente de veículos causado pelo outro Corréu e que, separado de fato da
Apelante, furtou as chaves do veículo, causando o acidente, sendo que, no
mérito, pelos mesmos fundamentos, defende a impossibilidade de sua
responsabilização civil, mesmo porque não citado nenhum fundamento legal de
sua responsabilidade.
O recurso foi regularmente processado (fls.
314) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (fls. 317/325), seguindo-se o
recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo (fls.
328).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por seguradora
contra motorista do veículo que causou acidente de veículos envolvendo o
segurado da Autora e a proprietária do automóvel.
O presente recurso não merece provimento.
Com efeito, a causa de pedir inicial
repousava sobre o fato de que a Autora pagou indenização securitária em virtude
de acidente de veículo causado por culpa do Corréu, ora falecido, senhor MÁRIO
AUGUSTO, sendo o bem pertencente à Corré, ora Apelante. Aduziu, pois, que
ambos deveriam ser condenados ao ressarcimento da Autora.
E, diante do quanto se discute no presente
recurso, têm-se que se tornaram fatos incontroversos: (a) a ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-57.2016.8.26.0704 -Voto no 32552
4
acidente, em 20.MAR.2014, (b) a culpa do motorista do veículo de propriedade da
Corré/Apelante na ocorrência do acidente e (c) o valor pago pela Autora ao seu
segurado.
Pugna a Corré/Apelante, então, desde sua
contestação (e-fls. 44/54), basicamente, pela ausência de descrição de qualquer
conduta culposa sua que pudesse levar à responsabilidade civil (gerando,
inclusive inépcia da petição inicial), inexistindo previsão de responsabilidade da
proprietária do veículo, mesmo porque o bem teve suas chaves subtraídas da
Apelante pelo Corréu, falecido, que, residindo na mesma casa, mas separado de
fato, não lhe pediu permissão para uso do bem.
Em primeiro lugar, não houve nulidade da r.
sentença proferida.
Isso porque o tema da inépcia da petição
inicial, na hipótese dos autos, confunde-se com o mérito da demanda e, portanto,
foi analisado em conjunto. Tanto é assim, ademais, que os mesmos fundamentos
apresentados pela Apelante para sustentar inépcia da petição inicial são
utilizados como defesa de mérito.
Logo, se vício houve na fundamentação da r.
sentença, foi apenas o deixar de mencionar expressamente o julgamento do tema
da inépcia em conjunto com o mérito. Porém, enfrentado o mérito, afastando-se
as teses de defesa, igualmente enfrentado o tema da inépcia.
Em segundo lugar, então, tanto a pretensão
de inépcia da inicial quanto a defesa de mérito propriamente ditos devem ser
rechaçados.
Acontece que, como é cediço, “o proprietário
e o condutor do veículo são civil e solidariamente responsáveis pelos danos causados”
em acidente de trânsito (RT 591/147, 'apud in' Rui Stoco, “Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência”, 8a edição, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2011, p. 293). Essa responsabilidade decorre do chamado “fato da
coisa”, cujo pressuposto é, exatamente, “a ausência de conduta direta do proprietário
[responsabilidade por “fato próprio”] ou de preposto seu [responsabilidade pelo “fato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-57.2016.8.26.0704 -Voto no 32552
5
terceiro” do artigo 932 do Código Civil].” (Sergio Cavalieri Filho, “Programa de
responsabilidade civil”, 9a edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 213).
Ressalte-se, essa responsabilidade tem
natureza objetiva, vale dizer, independe da verificação de culpa do proprietário na
entrega do veículo ao condutor causador do dano: em atenção ao enorme risco
social imposto pelo automóvel, consolidou-se a jurisprudência no sentido de que,
para atingir o proprietário, basta provar a responsabilidade do condutor.
Nesse sentido, observem-se precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) em matéria de acidente automobilístico, o
proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de
terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o
motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito
ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso
cria
a
responsabilidade
pelos
danos
causados
a
terceiros. Provada a
responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável
pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes” (STJ, REsp
n. 577.902-DF, 3a Turma, j. 13-06-2006, rel. Min. Nancy Andrighi). (destacado).
No mesmo sentido, ademais: STJ, AgRg-
AREsp n. 182.399-MS, 4a Turma, j. 10-09-2013, rel. Min. Luis Felipe Salomão.
Assim, pouco importa que o condutor do
veículo não obteve autorização expressa para utilizar o bem, já que a
responsabilidade da proprietária, ora Apelante, dá-se pelo simples fato, objetivo,
de que seu veículo foi o causador do acidente, sob culpa do condutor.
Logo, o presente recurso não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença prolatada, exceto no que tange ao valor
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Autora, que deve ser
majorado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
́PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-57.2016.8.26.0704 -Voto no 32552
6
MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios devidos à Autora para 12% sobre o
valor atualizado da condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora